Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701428-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BENEVIDES SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (autos 0742715-30.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na abstenção de cobranças e de eventual lançamento de restrição creditícia em razão de débitos oriundos de suposta fraude perpetrada por terceiros. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. Em que pese a probabilidade de a autora ter sido vítima de um golpe praticado por terceiros estelionatários, as alegações e os documentos da inicial não são aptos, pelo menos até este momento processual, a comprovar qualquer ilegalidade ou defeito na prestação dos serviços pela instituição financeira requerida. No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas. Além disso, o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual, especialmente porque a compra contestada foi realizada por meio de cartão de crédito e, caso a requerente sustente ser indevida, tem a faculdade de não quitar a respectiva fatura, sem que as cobranças comprometam sua subsistência. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito